Tribunal: TJBA
Processo: 0570316-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570316-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA CARLA LEAL FAGUNDES FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, PEDRO OTTO SOUZA SANTOS, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL

APELADO: VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO OTTO SOUZA SANTOS, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e multa moratória no percentual de 10% sobre os valores pagos pela autora decorrente da reversão de cláusula penal ou lucros cessantes no percentual de 0,5%. Possibilidade de reversão de cláusula penal em favor do consumidor na hipótese de inadimplemento pelo vendedor, conforme orienta o Tema 971/STJ, o que se constata na hipótese de atraso na entrega do imóvel. No caso dos autos, a reversão da cláusula penal deve observar o percentual de 2% previsto expressamente no item "c" da cláusula décima terceira do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Atraso injustificado na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor, gerando sentimentos de angústia, aflição e frustração, configurando dano moral indenizável. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Apelos parcialmente providos.